Tribunal: CARF
Processo: 12448.918869/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.918869/2011-01
ACÓRDÃO
1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE RIO REVISÃO DE MOTORES AERONÁUTICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/07/2004
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA POR
ERRO. DCOMP QUE COMPENSA O DÉBITO JÁ QUITADO PELO DARF QUE
ORIGINOU O CRÉDITO.
Constatado nos autos que houve evidente equívoco na transmissão da
DCOMP, no sentido que pretendeu compensar o mesmo débito
correspondente ao DARF recolhido e informado como a origem do
pagamento indevido, deve ser considerado inexigível o débito não
homologado, por já ter sido quitado mediante o DARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918869/2011-01
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou o crédito no
valor de R$ 588.425,29, tendo como origem o pagamento indevido ou a maior decorrente do DARF de
estimativa de CSLL (2484) de junho de 2004 no valor total recolhido de mesmo valor (R$ 588.425,29).
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, os sistemas da RFB identificaram que o
DARF aqui tratado estaria vinculado a um débito de R$ 320,95 de mesmo período de apuração, tendo sido
reconhecido o crédito valor de R$ 588.104,34.
Após a apropriação do crédito reconhecido (R$ 588.104,34) ao débito compensado, restou
ainda saldo de débito não homologado, sendo exigida da recorrente a quantia de R$ 71.551,19, mais
acréscimos legais (vide e-fls. 79/80).
A recorrente apresentou recurso à DRJ. Após elencar suas preliminares de nulidade,
argumentou que a DCOMP aqui analisada foi transmitida indevidamente, visto que pretendeu compensar
o mesmo débito já quitado pelo DARF informado como origem do crédito.
De acordo com a interessada:
“(...) A fim de facilitar a compreensão do caso, passamos a expor neste capítulo o
procedimento adotado pela Recorrente.
Inicialmente, a Recorrente apurou um débito de CSLL - pagamento por estimativa
relativo à competência de junho de 2004 no montante de R$ 588.425,29 (quinhentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme
indicado na DCTF original de n° 1000.000.2004.1760173390, referente ao 2o trimestre de
2004 (Doc. 07).
A fim de quitar tal débito, a Recorrente pagou, mediante DARF recolhido em
30.07.04 (Doc. 08), o valor total do débito, como havia sido informado em sua DCTF
original (cf. Doc. 07).
Ocorre que, posteriormente, a Recorrente verificou que havia realizado pagamento
a maior, pois o montante devido de CSLL relativa ao mês de junho de 2004 correspondia
ao total de R$ 586.652,47 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois
reais e quarenta e sete centavos).
Isto é, a Recorrente pagou o débito de CSLL apurado em junho de 2004 a maior -
mais precisamente, pagou a mais a quantia de R$ 1.772,82 (mil, setecentos e setenta e
dois reais e oitenta e dois centavos). Ao constatar o recolhimento em excesso, a
Recorrente retificou a DCTF, informando o valor correto do débito (R$ 586.652,47), e
transmitiu, em 10.10.07, a PER/DCOMP n° 05676.20233.101007.1.7.04-2677 (cf. Doc.
06), na qual apresentou como crédito o valor integral do recolhimento a maior (R$
588.425,29), a ser compensado com o montante integral do mesmo débito de CSLL
apurado (R$ 586.652,47).
É válido observar que a Recorrente adotou procedimento incorreto, na
medida em que deveria ter apresentado a PER/DCOMP para compensar apenas a
quantia paga a maior, qual seja, R$ 1.772,82, que haveria de ser compensada com outros
débitos, ainda não quitados pela Recorrente.
Portanto, a presente cobrança no valor de R$ 148.459,48 se baseou no fato de a
PER/DCOMP ter sido transmitida após o vencimento do tributo, o que motivou a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918869/2011-01
3
Fiscalização a exigir da Recorrente multa e juros incidentes sobre o valor principal do
imposto (Doc. 09).
Contudo, é necessário salientar, mais uma vez, que o débito apontado na
PER/DCOMP n° 05676.20233.101007.1.7.04-2677 já havia sido quitado pela
Recorrente pelo pagamento realizado via DARF.
Com efeito, pela análise da DCTF original apresentada pela Recorrente (cf. Doc.
07) e do comprovante de arrecadação em anexo (cf. Doc. 08) é possível concluir que o
débito de CSLL referente ao período de junho de 2004 já havia sido quitado anos antes da
transmissão da PER/DCOMP.
Cumpre observar, novamente, que a real forma de quitação do débito foi o
recolhimento via DARF, efetuado, inclusive, a maior pelo contribuinte.
Esse fato, por si só, já desnatura a cobrança perpetrada pelo despacho ora recorrido,
pois o débito em cobrança, referente à CSLL do mês de junho de 2004, já foi pago pelo
contribuinte.
Mesmo a partir da DCTF retificadora transmitida pela Recorrente (Doc. 10) é
possível identificar a correlação entre os valores pagos via DARF e o débito de CSLL
indicado no PER/DCOMP.
Em verdade, caso o contribuinte não tivesse transmitido a PER/DCOMP n°
05676.20233.101007.1.7.04-2677, os débitos ora exigidos nunca teriam sido objeto de
cobrança pela Fiscalização, pois era sabido que já haviam sido quitados pelo contribuinte
por meio do pagamento de DARF (cf. Doc. 08).
De fato, a apresentação pela Recorrente da PER/DCOMP na qual foi indicado
o crédito no valor total do pagamento a maior (R$ 588.425,29), a ser compensado
com o montante integral débito quitado via DARF (R$ 586.652,47), acabou
acarretando a duplicação desse mesmo débito.
Sim, porque se o débito de CSLL apurado em junho de 2004 já havia sido quitado
via DARF e a PER/DCOMP (cf. Doc. 06) apontou-o como débito a ser compensado, a
não homologação de tal compensação resultou na cobrança de débito que já havia sido
extinto!
É importante reiterar: o que era para ser a existência de um crédito por pagamento
a maior converteu-se em débito duplicado! Ora, como o débito já havia sido pago -
inclusive em valor superior ao devido - a PER/DCOMP deve ser desconsiderada, e não
implicar a cobrança de um débito já pago”.
Em sessão de 28 de agosto de 2018 (e-fls. 118) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/07/2004
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo
CARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918869/2011-01
4
Data do fato gerador: 30/07/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o Despacho Decisório motivou o não reconhecimento integral
do direito creditório na utilização em compensações, apontando a Declaração de
Compensação envolvida, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/07/2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito
creditório alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão de primeira instância em 27/12/2019 (e-fls. 139), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/01/2020(e-fls. 140), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega nulidade do Acórdão por entender que o voto do relator apenas
teria reproduzido o teor do Despacho decisório, “sem justificar, novamente, a origem do suposto
débito em questão”.
Repisa o argumento de que transmitiu equivocamente a DCOMP aqui analisada,
que incorretamente tentou compensar o mesmo débito correspondente ao DARF recolhido.
Esclarece que o débito aqui cobrado se deve ao fato de que a DCOMP foi transmitida após o
vencimento, gerando a imposição dos acréscimos legais.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918869/2011-01
5
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário da Recorrente deve ser declarado provido.
Trata-se de evidente erro material na transmissão da DCOMP, que compensou o
mesmo débito correspondente ao DARF. O trecho do Recurso Voluntário, abaixo transcrito, é
suficientemente didático no esclarecimento dos fatos:
“30. Em verdade, caso o contribuinte não tivesse transmitido a PER/DCOMP n°
05676.20233.101007.1.7.04-2677, os débitos ora exigidos nunca teriam sido objeto de
cobrança pela Fiscalização, pois era sabido que já haviam sido quitados pelo contribuinte
por meio do pagamento de DARF (cf. fls. 98).
31. De fato, a apresentação pela Recorrente da PER/DCOMP na qual foi indicado o
crédito no valor total do pagamento a maior (R$ 588.425,29), a ser compensado com o
montante integral débito quitado via DARF (R$ 586.652,47), acabou acarretando a
duplicação desse mesmo débito.
32. Sim, porque se o débito de CSLL apurado em junho de 2004 já havia sido
quitado via DARF e a PER/DCOMP (cf. fls. 95/97) apontou-o como débito a ser
compensado, a não homologação de tal compensação resultou na cobrança de débito que
já havia sido extinto!
33. É importante reiterar: o que era para ser a existência de um crédito por
pagamento a maior converteu-se em débito duplicado! Ora, como o débito já havia sido
pago – inclusive em valor superior ao devido – a PER/DCOMP deve ser desconsiderada,
e não implicar a cobrança de um débito já pago, sob pena de violação do princípio da
verdade material”.
A cópia da DCOMP consta juntada a partir da e-fls. 90. Vemos na e-fls. 91, que o
DARF de CSLL de junho de 2004 no valor de R$ 589.425,25 pretendeu compensar este mesmo
débito (PA junho de 2004 – vide e-fls. 93).
A tabela de e-fls. 100 demonstra que os sistemas da RFB apuraram
automaticamente a incidência de multa e juros pois a DCOMP foi transmitida após o vencimento.
Resta claramente provado para este relator que a recorrente se equivocou no
procedimento de manuseio do software da DCOMP, e aparentemente tentava gerar um crédito
muito menor. Como o Despacho decisório reconheceu a quase totalidade do crédito, entendo que
a recorrente havia retificado a DCTF, desvinculando o DARF do débito. Em seguida, transmitiu a
DCOMP para compensar o mesmo débito, mas no valor de R$ 588.652,47, menos assim que o
valor do DARF (R$ 588.425,95), gerando um crédito pela diferença destes dois valores.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.962 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.918869/2011-01
6
Não se trata aqui de analisar qualquer pedido de retificação de declaração,
atribuição estranha a este CARF, mas apenas reconhecer que o débito que está sendo cobrado da
recorrente nestes autos é inexigível por ter sido gerado por erro material na utilização do sistema
PER/DCOMP.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 167
DF CARF MF
Original